Tribunal: CARF
Processo: 16095.000257/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000257/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MAURICIO DE BARROS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 02-63.965, da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 139/144).
Reproduzo a seguir o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata as
ocorrências até aquela decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000257/2010-70
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício 2007, formalizada por meio do Auto de Infração (AI) de fls. 81/87, lavrado
em 19/5/2010, no montante de R$86.730,33, sendo R$42.038,84 de imposto de renda
(código 2904), R$31.529,13 de multa aplicada e R$13.162,36 de juros de mora,
calculados até 30/4/2010.
A exigência é decorrente de omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos termos da Tabela 1:
Tabela 1 - Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fato Gerador

Valor tributável
31/03/2006

20.278,09
30/04/2006

6.632,17
31/05/2006

8.795,76
30/06/2006

10.557,92
31/07/2006

9.486,81
31/08/2006

11.808,97
30/09/2006

10.943,11
31/10/2006

10.852,67
30/11/2006

15.724,96
31/12/2006

64.564,16
Do Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidade de fls. 72/80, extraem-
se, em síntese, os seguintes pontos:
- o contribuinte foi intimado em 24/3/2009 a apresentar os documentos relacionados no
Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 4/7);
- não tendo o contribuinte se manifestado, foi este reintimado pessoalmente em
21/5/2009 (fls. 18) e por via postal em 9/9/2009 (fls. 19/21);
- mesmo reintimado, houve somente a entrega dos extratos da conta-corrente n°
10.7561.04, Agência Guarulhos, do BankBoston, que posteriormente fora incorporado
pelo Banco Itaú S/A, e extratos do cartão de crédito, razão pela qual, efetuou-se o
presente trabalho utilizando-se dos dados nele consignados, mais aqueles informados na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2006 (ND 08/15.994.590);
- os recursos/origens e os dispêndios/aplicações estão discriminados nas páginas 2 a 8
do Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidade (fls. 73/79, quadros I a
XVI);
O contribuinte, cientificado em 14/6/2010 (fls. 87), apresentou impugnação em
12/7/2010 (fls. 91/93), acompanhada dos documentos de fls. 94/135, alegando, em
síntese, que:
- os extratos de cartão de credito demonstram que os dispêndios, considerados
equivocadamente como despesas decorrentes do aumento de patrimônio, foram em sua
grande maioria, gastos concentrados em produtos alimentícios, em estabelecimentos
comerciais como açougues, mercados, atacadistas, especificamente em carne bovina,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

com a finalidade especifica e exclusiva para revenda, o que evidentemente se comprova,
haja vista que a quantidade era absolutamente incompatível para consumo de uma
família;
- embora desconhecendo as leis, artigos e incisos que regem esta matéria tributável, fica
evidente que não foram constatados, nem sequer analisados, o perfil jurídico de gastos
efetuados na pessoa física por uma circunstância impositiva, relativa à perda do
emprego formal em outubro/2004, conjugada à necessidade e à possibilidade do
trabalho autônomo, na qual o cartão de crédito foi ferramenta, por assim dizer, de
credito para compra de produtos destinados à revenda, gerando assim possibilidade de
ganhos e rendimentos, e naquele instante uma oportunidade de iniciar um negócio
próprio;
- com o decorrer da atividade houve a intenção da regularização, o que de fato ocorreu
em novembro/2007 com o Contrato Social, e com o CNPJ em Setembro/2008, devido à
enorme demora para análise e liberação do layout do novo negócio, efetuada pela
Cetesb;
- reapresenta os seguintes documentos: extratos dos cartões de credito no 4600.3823
(Credicard), da conta corrente Itau (antigo BankBoston) no 10.7561.04 e parciais do
cartão de credito 4199.1018 (Mastercard —Conta Itau 10.7561.04). Esses documentos
foram consolidados em duas planilhas. Todos os gastos relativos à compra de carnes
para revenda estão listados em coluna e separados por mês. É possível verificar ainda
nos extratos dos cartões de credito os nomes dos estabelecimentos e constatar seu ramo
de atividade e tipo de produto adquirido;
- esses gastos representavam no primeiro caso (Credicard) exatamente 88,9% dos gastos
totais das faturas e no segundo caso (Mastercard) 71,4%. Neste último, foi considerada
a média percentual dos últimos três meses do ano de 2006 e aplicado o mesmo
percentual aos outros meses, haja vista que a operadora não enviou os extratos
anteriores;
- foram consolidados os dados de ambos os cartões, bem como separados e
denominados. Os Dispêndios/Aplicações foram recalculados e consolidados de acordo
com os fatos e levados ao final à correta demonstração de variação patrimonial;
- foram reconstituídos todos os dados consolidados pela fiscalização, exceto o recálculo
dos Dispêndios/Aplicações e uma pequena correção no lançamento do saldo bancário
devedor em c/c, conforme extratos apresentados;
- assim, altera-se significativamente o resultado da analise da evolução patrimonial,
neste ponto, coerente com os outros dados e informações levantados a respeito do
contribuinte: seu informe de rendimentos, suas aplicações, seus bens, sua condição
social e sua pequena evolução patrimonial;
- incoerente e injusta a tributação dos recursos majoritariamente movimentados por
meio do cartão, vindo a incidir sobre as compras para revenda realizadas para
prospecção de negócio que se iniciava;
- considerando a realidade e finalidade dos gastos e após a análise imparcial dos dados,
solicita-se ponderar e considerar que seria irresponsável a relação entre a não construção
de patrimônio e os altos gastos no cartão crédito, o que comprometeria inclusive a sua
sobrevivência e a de sua família;
- deve-se compreender que a realidade é extremamente dinâmica e que muitas vezes as
leis, artigos, normas e procedimentos não mais abrangem e contemplam todas as novas
possibilidades deste mundo em transformação;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

- requer seja acolhida a presente impugnação, efetuando-se a correção dessa cobrança
fiscal, nos termos que lhe conferir, como debito na pessoa jurídica, mesmo sendo esta
teoricamente inexistente no período em questão, cancelando-se o débito fiscal
anteriormente reclamado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS COM CARTÕES DE
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos. Salvo prova em contrário, os gastos com cartões de crédito se presumem
acréscimo patrimonial e sinal exterior de riqueza do seu titular.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 25/02/2015, por via postal (fl. 150), o Contribuinte
apresentou, em 25/03/2015, o Recurso Voluntário de fls. 154/155, no qual traz os seguintes
argumentos, em suma:
1. Os supostos gastos não eram oriundos de rendimento não declarado e sim da
utilização de crédito do cartão como ferramenta de compra, diante da
circunstância da perda do trabalho formal.
2. Embora os dados até então apresentados corroborem as suas alegações como
contribuinte, não foram esclarecidas ou apresentadas evidências da venda dos
produtos, obtendo lucro que justificasse o pagamento das despesas de cartão.
Sendo assim, apresenta em anexo planilhas de controle de compra e venda
com descrição das datas, fornecedores, clientes e produtos comercializados,
sendo principalmente filé mignon, bem como relatório do software Money que
foi utilizado para controle do fluxo de caixa, além de extratos bancários da
conta corrente pessoa física, que funcionava como uma espécie de conta
“empresa individual”.
3. Os pagamentos do cartão foram feitas na conta do Itaú, pelo simples fato da
facilidade operacional, mas isso não comprometeu o controle.
4. O Relatório do programa Money contém descrição detalhada de todos os
débitos e créditos da conta “empresa individual” Bradesco, separados por
categoria.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

5. É importante salientar que seu irmão, desempregado, e seu pai, autônomo,
estavam iniciando com ele uma parceira.
6. São destacados três grupos no Relatório do programa Money, que esclarecem
a origem dos recursos:
I – Categoria “outros rendimentos”: tudo que se refere a venda (ou receita de
venda) de produtos. A subcategoria “reembolso” corresponde ao controle de
empréstio de mercadoria entre ele, o irmão e o pai.
II – Favorecidos: Boston – Categoria: contas a pagar. Refere-se a cheques e
transferências para o Bank Boston para pagamento de cartões e/ou rateio de
despesas familiares.
III – Diversos: todas as outras despesas como custo fixo (energia, telefone,
aluguel etc), custos variáveis (embalagem, manutenção, tarifas bancárias etc),
impostos, despesas gerais e algumas pessoais.
Com base nessas informações, solicita que seja acolhido o recurso, por ser
evidente e incoerente a injusta tributação sobre as compras destinadas a revenda,
em uma iniciativa empreendedora, que busca a obtenção de lucro, pela exploração
individual, habitual, ainda que informal, de atividade econômica de natureza
comercial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - APD
O acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto sobre a
Renda expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN),
instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

[...]
(destaquei)
No âmbito da legislação ordinária, a tributação do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
[...]
(destaquei)
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
[...]
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.
(destaquei)
A desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio adquirido
é chamada, no direito tributário, de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), que é fato
caracterizador de omissão de rendimentos. Significa que, para aumentar o seu patrimônio, o
contribuinte utilizou-se de recursos estranhos aos declarados, ou seja, omitiu rendimentos na sua
declaração.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das
formas indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. Considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos auferidos diminuídos
das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago.
Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base em
rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos
auferidos, somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de
bens ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em caixa no
início do período a ser considerado.
Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros; impostos e
taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações concedidos; a quitação
de dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito; depósitos em caderneta de
poupança; as aplicações financeiras e os saldos bancários no final do período considerado.
A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para cobrir os
dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja,
a variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a utilização de recursos
financeiros além daqueles declarados.
A autoridade fiscal elaborou planilha denominada “Demonstrativo de Variação
Patrimonial” (fls. 70/71), discriminando fluxo financeiro, considerando os ingressos e dispêndios
realizados mensalmente pelo contribuinte, no qual se constata a ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de março a dezembro de 2006.
Observa-se que, em 13/05/2010, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação
Fiscal de fl. 55) a se manifestar sobre a análise efetuada pela autoridade fiscal e sobre o
Demonstrativo de Gastos com Cartão de Crédito e o Demonstrativo da Variação Patrimonial
com apuração do acréscimo patrimonial a descoberto elaborados. Entretanto, o contribuinte não
atendeu à intimação.
Em sua Impugnação e no Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta planilhas e
relatórios com o objetivo de demonstrar que grande parte das compras efetuadas com cartão de
crédito seria referente à compra de produtos para revenda (carnes). No entanto, a mera
apresentação de planilhas e relatórios, elaborados pelo próprio contribuinte, não são hábeis a
comprovar as suas alegações.
Ressalte-se que, em se tratando da infração de omissão de rendimentos em virtude
de acréscimo patrimonial a descoberto, caberia ao Contribuinte comprovar que os seus
rendimentos eram suficientes para cobrir os dispêndios no período fiscalizado. É ônus do
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000257/2010-70

contribuinte provar que o acréscimo patrimonial teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
É até possível que os valores movimentados nas contas correntes do contribuinte,
assim como os gastos com cartões de crédito, possam ser relativos à sua atividade empresarial.
Embora não seja a forma recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam
misturando a sua movimentação bancária com seus negócios comerciais.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal, incluindo os gastos com cartões de crédito, com as relativas aos seus negócios
comerciais, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se cercar de todos os cuidados para que,
quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira cabal, a segregação das receitas e
despesas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento bancário e cada despesa
com cartões de crédito, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o
caso presente, terá de assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 250
DF CARF MF
Original